Tribunal: TJDFT
Processo: 0700777-17.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR AFASTADA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FATO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR COTIDIANO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a ré contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para determinar a autorização do procedimento cirúrgico objeto da demanda no prazo de 10 dias contados do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 15.000,00 e condená-la a pagar à autora o valor de R$ 2.000,00, a título de reparação por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento e incidência de juros moratórios de 1%, desde a citação. Requer a anulação da sentença por de cerceamento de defesa, argumentando a imprescindibilidade de produção de prova pericial para resolução da lide e incompatibilidade do rito dos juizados especiais. No mérito, requer a improcedência dos pedidos iniciais alegando ausência de comprovação da necessidade da cirurgia e que se trata de procedimento estético, bem como afastamento dos danos morais.
2. Cerceamento de defesa por ausência de perícia. Não há necessidade de realização de perícia técnica para constatar se a cirurgia pleiteada pela autora possui ou não fins estéticos, tendo em vista os relatórios médicos juntados aos autos demonstram o caráter reparador da operação, decorrente de tratamento pós-cirurgico bariátrico. A perícia só é exigível quando for o único meio de prova para elucidação da lide, o que não é o caso. Preliminar rejeitada.
3. Os relatórios médicos juntados pela autora demonstram que ela passou por cirurgia bariátrica e, diante da estabilização do peso deve passar por cirurgia mamária reparadora diante do quadro recorrente de intertrigo e dermatite, além de baixa autoestima e dificuldade em relacionamento interpessoal (Id 17961962 a 17961968 e 17961988 a 17961990).
4. No caso, a cirurgia plástica recursada pela recorrente corresponde a parte do tratamento médico a que está submetida, não se limita, portanto, a fins estéticos. Nesse ponto, deve-se salientar que compete ao médico indicar o tratamento adequado ao paciente, não competindo à operadora negar a cobertura sob o argumento de inadequação do procedimento ou ausência de previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde da usuária em tratamento de obesidade mórbida.
5. No caso, a recusa ao tratamento não deve ser considerada mero inadimplemento contratual, tendo em vista os transtornos causados ao paciente que se encontra em momento delicado, já que a cirurgia bariátrica gera alterações anatômicas e morfológicas profundas. Assim, tenho que os transtornos sofridos pela recorrida ultrapassaram o mero aborrecimento, consistem em violação de direito da personalidade, com específica ofensa à saúde. Precedente do STJ: REsp 1.757.938/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJ 12/02/2019, p. 471. Partes: Sul América Companhia de Seguro Saúde versus Rosimary da Conceição Garcia.
6. Não há nos autos elementos que demonstrem que a recorrida é beneficiária de esquema de cirurgia plástica, de forma a afastar a obrigação da ré quanto ao custeio do tratamento. Caso o plano tenha fundada suspeita de fraude, não há óbice a solicitar perícia administrativa prévia à cirurgia.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.